Tribunal: TJMT
Processo: 1002578-77.2021.8.11.0008
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002578-77.2021.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[GEDALVA CARAFINI SILVEIRA - CPF: 988.208.691-87 (APELANTE), JHONNY RICARDO TIEM - CPF: 973.705.841-00 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A
E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL –
FRACIONAMENTO DE AÇÕES – MULTIPLICIDADE DE DEMANDAS – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Quando a parte opta pelo fracionamento das ações, na medida em que poderia incluir em uma só ação os débitos que reputa fraudulentos contra mesma parte passiva, demonstra, na verdade, o desinteresse processual, sendo imperiosa a extinção do feito, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC
R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pro Gedalva Carafini Silveira em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres, que nos autos da ação declaratória de nulidade de negócio jurídico c/c repetição de indébito e indenização por dano moral que promove em face de Banco Olé Bonsucesso Consignado S.A.
, indeferiu a petição inicial sob o fundamento de que a autora carece do interesse de agir, extinguindo o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. I e VI, do CPC.

Inconformada, a apelante requer preliminarmente a concessão da justiça gratuita. No mérito, sustenta que a petição inicial preenche todos os requisitos legais, afirmando que a documentação apresentada está apta a instruir a inicial, restando evidente o interesse processual da autora.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 24 de novembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

Por proêmio, é
cediço que deve ser amparado pelo benefício aquele cuja situação econômica não lhe permita satisfazer o ônus processual atinente às custas do processo, aos honorários de advogado e de perito, o que coaduna com o disposto no art. 2º, parágrafo único, da Lei n. 1.060/50.

A Constituição Federal estabelece também em seu art. 5º, LXXIV, que
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso”
.

Dessa forma, para ser amparado pelo benefício, é necessária a comprovação da miserabilidade, que pode ser feita por documentos públicos ou particulares, desde que retratem a real situação financeira da requerente do benefício.

No caso dos autos, verifico que a apelante demonstrou a plausibilidade do direito ao colacionar a declaração de hipossuficiência (id.

100939465), o extrato de consulta de empréstimo consignado de onde se extrai que recebe um salário mínimo (id. 100939467), além de comprovar que nao declara o Imposto de Renda por nao ter rendimentos, juntando a consulta dos últimos três anos (2019, 2020 e 2021), enveredando à concessão do benefício (id. 100939471).

Diante disso,
defiro a gratuidade
quanto ao recolhimento do preparo recursal nesta instância.

Cinge-se dos autos que
Gedalva Carafini Silveira
propôs ação declaratória de anulabilidade de negócio jurídico c/c repetição de indébito e indenização por dano moral contra o Banco Olé Bonsucesso Consignado S.A., aduzindo que não contraiu empréstimo bancário com a instituição ré, mas que vem sofrendo descontos em sua aposentadoria referente ao contrato de empréstimo consignado n
. 180967081, com início em 09.12.2019, no valor de R$ 2.060,42, a ser pago em 72 parcelas
no valor de
R$ 58,35 (cinquenta e oito reais e trinta e cinco centavos), sendo o contrato excluído com 08 parcelas descontadas.

Ao receber o processo, o d. magistrado
a quo
indeferiu a inicial e julgou extinto o feito sem julgamento de mérito (id. 100939475), nos termos do art. 485, inc. I e VI, do CPC, sob o argumento que em 3 (três) meses, o advogado da autora distribuiu 60 ações, em favor de 08 (oito) clientes. Destas ações, 15 delas foram propostas em nome da apelante Gidalva Carafini Silviera. Em todas elas, a autora postula pedido de justiça gratuita, sendo a petição inicial idêntica, alterando apenas as informações quanto ao valor do desconto e o período realizado.

Assim, a r. sentença estabeleceu que a apelante carecia de interesse de agir, na concepção necessidade, uma vez que “
podendo a demandante em único processo pleitear a satisfação de seu direito (discutir a legalidade dos inúmeros descontos em sua aposentadoria realizada pela mesma instituição financeira), age ela de modo desarrazoado, incoerente, insolente e ilógico em aforar uma demanda para desconto, quintuplicando com isso a repetição dos atos processuais, fingindo não ver o volume abissal de processos em tramitação nos foros
.”

Inconformada, a apelante pugna pela declaração de nulidade da sentença, argumentando que a petição inicial preenche todos os requisitos legais. Sustenta que apesar de haver multiplicidade de ações em nome da autora, havendo semelhança quanto ao polo passivo, todos os demais dados são distintos, dentre eles valores de parcelas, datas de início e fim dos descontos, de modo que não há fracionamento de demandas se os negócios jurídicos não possuem qualquer relação entre si.

Segue afirmando que restou demonstrado o interesse processual da autora através da juntada de documentos que comprovam a realização de descontos mensais em seu benefício previdenciário, não havendo motivos para o indeferimento da petição inicial.

Pois bem. O
caso em análise requer atenção especial. Digo isso, porque atento ao histórico de demandas análogas ajuizadas pelo causídico que subscreve o presente recurso, verifico que existem 15 (quinze) ações distribuídas em nome da apelante, sendo 02 (duas) delas em face do Banco Olé Bonsucesso Consignado S.A., ora apelado, todas autuadas em 03 (três meses).

Denota-se que há notável fragmentação das ações entre as próprias partes decorrentes da mesma relação negocial, em busca da maximização do ressarcimento pelo representante, devendo ser desestimuladas tais condutas.

Concluo, dessa forma, que a manutenção do indeferimento da inicial é medida que se impõe. Explico.

Com efeito, dispõe o art. 17, do CPC, que para postular em juízo são necessários interesse processual e legitimidade. O interesse processual é dado pela necessidade de se socorrer do Poder Judiciário para obtenção do resultado pretendido, e adequação do pedido ao meio processual escolhido.

Nessa diapasão, quando a parte opta pelo fracionamento das ações, na medida em que poderia incluir em uma só ação os débitos que reputa fraudulentos contra mesma parte passiva, demonstra, na verdade, o desinteresse processual, sendo imperiosa a extinção do feito, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC.

Ora, a existência injustificada de múltiplas ações idênticas leva a crer que o único propósito do patrono é a busca pela condenação da parte adversa nas verbas sucumbenciais, caracterizando as denominadas “demandas predatórias”, que impactam diretamente na organização e qualidade dos serviços prestados pelas unidades judiciais e devem ser combatidas.

Neste sentido, colaciono o entendimento do Tribunal Gaúcho:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
MULTIPLICIDADE DE AÇÕES. CONDUTA TEMERÁRIA. ABUSO DE DIREITO. EXTINÇÃO DA DEMANDA
. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
O fracionamento das ações como a presente por certo consiste em um verdadeiro abuso de direito
, na medida em que ao tempo do ajuizamento de uma ação discutindo um só débito, poderia a parte requerente incluir os demais débitos que alega serem irregulares e que teriam sido indevidamente encaminhados para o cadastro negativo pelo mesmo réu.
Trata-se de conduta processual temerária e abusiva, a qual o Judiciário não pode dar guarida
. Manutenção da sentença extintiva. APELAÇÃO DESPROVIDA.
(Rac nº 70082401159, 9ª Câm. Cível, Rel. Des. Eugênio Facchini Neto, j. 30.08.19 - negritei).

No mesmo trilhar, já decidiu este eg. Tribunal de Justiça em caso idêntico,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. SENTENÇA QUE INDEFERIU A INICIAL. MULTIPLICIDADE DE DEMANDAS. ABUSO DO DIREITO DE DEMANDAR. OFENSA AO ART. 187, DO CÓDIGO CIVIL. SENTENÇA MANTIDA.

RECURSO DESPROVIDO.
1. Em se tratando de hipótese na qual o demandante pretende, por meio de promoção de ações distintas, obter o mesmo resultado (declaração de inexigibilidade e recebimento de dano moral), fundando-se na mesma causa de pedir (desconhecimento da origem do débito), incontroverso que a demanda em tela visa única e exclusivamente o enriquecimento ilícito da parte, além do recebimento de honorários sucumbenciais.

2. “O fracionamento das ações como a do presente caso, consiste em um verdadeiro abuso do direito de demandar, na medida em que o autor ajuizou diversas ações contra a mesma parte e pedido de declaração de inexigibilidade de débito, configurando conduta processual temerária e abusiva, a qual o Judiciário não pode dar guarida.” (TJ-MT 10012761720208110018 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 24/03/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/03/2021)”.

2. Sentença mantida.

4. Recurso desprovido.
(RAC n. 1002590-91.2021.8.11.0008, 1ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 28.09.2021 - negritei).

Saliento que inibir tal conduta, além de enfrentar as “demandas predatórias”, se reveste em proteção ao uso indevido do Poder Judiciário, e, principalmente, homenageia os fins sociais e às exigências do bem comum.

Assim, com respeito aos que trilham em entendimento oposto, tenho que a manutenção da sentença que indeferiu a petição inicial é a medida que se impõe.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 24 de novembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021